Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-79.2025.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-79.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIAS MARTINS NASCIMENTO - CPF: 589.755.002-68 (APELANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA - CPF: 021.776.601-30 (TESTEMUNHA), CLEYTON LAURO DA SILVA CUNHA - CPF: 688.893.641-49 (TESTEMUNHA), JULIO CEZAR DE LIMA CERQUEIRA - CPF: 022.134.451-92 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. uso de documento falso e posse de arma de fogo de uso restrito. preliminar de nulidade. ingresso domiciliar para cumprimento de mandado de prisão. serendipidade. flagrante delito. licitude das provas. consunção inaplicável. autonomia dos delitos. dolo configurado. afastamento de causa de aumento. readequação da pena. regime aberto. substituição por restritivas de direitos. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pelo Juízo da
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
,
que o condenou por uso de documento falso e posse de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto
, visando a absolvição da posse de arma de fogo de uso restrito ou
aplicado o princípio da consunção entre os crimes
. Subsidiariamente,
a redução das penas, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

II. Questão em discussão

1)
Ilegalidade da busca domiciliar
; 2)
consunção entre uso de documento falso e posse de arma de fogo de uso restrito; 3) ausência de dolo no uso do documento falso; 4) idoneidade no reconhecimento da majorante; 5) preenchimento dos requisitos para regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade para restritivas de direito.

III. Razões de decidir

1. O ingresso domiciliar é lícito quando realizado para cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

2. A apreensão de arma de fogo em local de fácil visualização durante diligência legítima configura encontro fortuito de provas (serendipidade), não caracterizando
“fishing expedition”
.

3. A posse de arma de fogo de uso restrito constitui crime permanente, autorizando a atuação policial em situação de flagrante delito.

4. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos possuem autonomia típica, temporal e finalística, como no uso prolongado de identidade falsa e na posse independente de arma de fogo.

5. O crime de uso de documento falso é formal e exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de utilizar documento sabidamente falso, o que se comprova pela confissão e pelo uso reiterado da identidade fictícia.

6. A causa de aumento do art. 297, §1º, do CP deve ser afastada quando não demonstrado que o agente era funcionário público à época dos fatos nem que se valeu do cargo para a prática delitiva.

7.
A pena imposta - igual a 4 (quatro) anos - a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido parcialmente para readequar as penas a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal
.

Teses de julgamento
:

1. É lícito o ingresso domiciliar para cumprimento de mandado de prisão, sendo válidas as provas obtidas por serendipidade.

2. O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos possuem autonomia típica e finalística.

3. O crime de uso de documento falso consuma-se com o uso consciente do documento, independentemente de resultado.

4. A causa de aumento do art. 297, §1º, do CP exige comprovação do vínculo funcional e do efetivo aproveitamento do cargo.

5. A redução da pena pode ensejar regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes
citados: CF
/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 69, 77, 297, §1º, e 304; CPP, arts. 157, §1º, 303 e 593, I; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, AP 404/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.09.2014; STJ, RHC 81.964/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 05.05.2017; STJ, AgRg no HC 711.936/RS; TJMT, N.U 1008475-93.2024.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1032578-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1000199-79.2025.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE (S): JOSIAS MARTINS NASCIMENTO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSIAS MARTINS NASCIMENTO
contra sentença proferida apelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe nº 1000199-79.2025.8.11.0023), que o condenou por uso de documento falso e posse de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto – art. 304 do CP e art. 16 da Lei 10.826/2003, c/c art.

69, do CP - (ID 313851911).

O apelante suscita nulidade das provas sob assertiva de que houve pesca de provas durante o cumprimento do mandado de prisão. No mérito, sustenta que: 1)
“a conduta do acusado tipificada no art. 304 do CP constitui crime meio para a consecução do crime-fim (posse de arma de fogo, art. 16 da Lei nº 10.826/2003”
; 2) não teria havido dolo no uso de documento falso; 3)
“não era um funcionário público legalmente investido no cargo no momento da falsificação para que pudesse se "prevalecer do cargo" para cometê-la”
; 4) com o decote da causa de aumento, preencheria os requisitos para regime inicial mais brando e substituição da pena.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas e, consequentemente, a absolvição da posse de arma de fogo de uso restrito ou aplicado o princípio da consunção entre os crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas, fixar regime aberto e substituí-la por restritivas de direitos (ID

313851932).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 313851937).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR LEGÍTIMO. MANDADO DE PRISÃO REGULAR. FLAGRANTE DELITO. SERENDIPIDADE. AUSÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 297, §1º, DO CP. APLICAÇÃO CORRETA. AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SURSIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima a entrada no domicílio para cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88. 2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, visualizada de forma imediata e direta no interior do imóvel, configura flagrante delito, autorizando a prisão e a apreensão do objeto, sem que se caracterize violação de domicílio ou devassa arbitrária. 3. A situação configura serendipidade (encontro fortuito de prova lícita durante diligência legítima), não havendo falar em “fishing expedition”. 4. A causa de aumento do art. 297, §1º, do CP aplica-se corretamente ao agente que, na condição de servidor público, se vale do cargo para praticar o crime de falsidade documental. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando os delitos possuem autonomia típica, temporal e finalística, como no caso de uso prolongado de identidade falsa e posse ilegal de armamento. 6. Mantida a dosimetria da pena, diante da regular valoração das circunstâncias judiciais e da presença da causa de aumento legalmente justificada. 7. Pena definitiva superior a 4 anos de reclusão afasta a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP). Apelação criminal desprovida. Sentença mantida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 316873896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva de que “
o ingresso na residência do Apelante e a subsequente apreensão da arma de fogo ocorreram em desrespeito às garantias constitucionais da inviolabilidade do domicílio
” (ID 313851932).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de polícia JULIO CEZAR DE LIMA CERQUEIRA e BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA que: 1) em cumprimento ao Mandado de Prisão nº 0000385-86.2016.8.14.0012.01.0003-24, expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, deslocaram-se até o município de Peixoto de Azevedo, na Rua Maringá, nº 81, Bairro Bela Vista, onde efetuaram a prisão de JOSIAS MARTINS NASCIMENTO; 2) durante os procedimentos adotados para cumprimento do mandado, o investigador BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA visualizou, sobre o braço do sofá da sala, uma pistola semiautomática marca Arex Delta, nº de série D054340, calibre 9mm, acompanhada de 2 (dois) carregadores e 26 (vinte e seis) munições intactas, consoante Auto de Apreensão nº 2025.16.20577 (ID 313851363).

No caso, os policiais adentraram no imóvel do réu para cumprimento de mandado de prisão, regularmente expedido por Juízo competente (1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA), em estrito cumprimento ao artigo 5º, XI, da CF [
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
], a elidir o ingresso ilegal.

Adota-se julgado desse Tribunal:

“(....) É legítima a entrada de policiais em domicílio quando realizada para o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, sendo válida a prova obtida a partir do encontro fortuito de elementos de crime distinto (princípio da serendipidade). (...)”
(N.U 1008475-93.2024.8.11.0004, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 25.7.2025)

Frisem-se que as apreensões de uma pistola semiautomática, marca Arex Delta, nº de série D054340, 9mm, 2 (dois) carregadores e 26 (vinte e seis) munições intactas, ocorreram durante o cumprimento de mandado de prisão, em local de fácil visualização [sobre o braço do sofá].

A descoberta de arma de fogo caracteriza encontro fortuito de provas, fenômeno jurídico conhecido como serendipidade, que se verifica quando, no curso de uma diligência legítima, são localizados indícios ou elementos probatórios relativos a crime diverso daquele originalmente investigado (RHC 81.964/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Noutra ótica, a posse de arma de fogo de uso restrito é crime de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente mantém consigo a arma de fogo, tornando prescindível o prévio mandado judicial para ingresso no domicílio, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO - Rel. Min. Gilmar Mendes).

Aplicável julgado desse e. Tribunal:

“(...) O encontro fortuito de arma de fogo, que não tinha relação com o crime inicialmente investigado, não invalida a diligência, sendo admitida a teoria da serendipidade (encontro fortuito de provas). (...)”
(N.U 1032578-79.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 22.10.2025)

Noutro giro, não resultou comprovada a versão do apelante segundo a qual os policiais
"reviraram a nossa casa, mexeram tudo, procurando a arma"
(ID 313851892), visto que os investigadores foram uníssonos em afirmar que a arma foi avistada de imediato, sobre o braço do sofá, sem qualquer revolvimento da residência — narrativa coerente com o local de encontro do objeto e corroborada pela própria confissão do réu quanto à posição estratégica em que o armamento se encontrava.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a apreensão da arma não decorreu de busca arbitrária, mas sim de flagrante delito constatado in loco, e portanto, não configura prova ilícita. Consequentemente, não há que se falar em contaminação de provas derivadas (art. 157, §1º, CPP), pois a prova primária é lícita e foi colhida em conformidade com os limites legais e constitucionais”
.

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]desde 24 de abril de 2013 até 16 de janeiro de 2025, em Peixoto de Azevedo/MT, JOSIAS MARTINS NASCIMENTO fez uso de documento público falso. [...]

FATO 2 Consta também que, no dia 16 de janeiro de 2025, durante o período vespertino, na residência situada na Rua Maringá, nº 81, bairro Bela Vista, Peixoto de Azevedo/MT, JOSIAS MARTINS NASCIMENTO possuía, detinha e mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOSIAS MARTINS NASCIMENTO como incurso nas sanções previstas no artigo 304 do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, [...].”
(Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça - ID 313851396)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A defesa técnica alegou, desde já, sem razão: ausência de dolo e culpabilidade, consunção e atipicidade material.

No caso concreto, o acusado utilizou de forma reiterada e prolongada uma identidade falsa (JOÃO JORGE MARTINS NASCIMENTO), tendo se valido do documento não para uma situação pontual ou emergencial, mas sim para inserir-se no serviço público e fugir de uma eventual prisão.

Essa conduta não configura simples instinto de autopreservação, mas projeto criminoso sofisticado e continuado, incompatível com a tese de ausência de dolo ou culpabilidade. Não se aplica o excludente de inexigibilidade de conduta diversa, tampouco se configura qualquer causa de exclusão de culpabilidade legalmente prevista.

A teoria da consunção aplica-se somente quando o crime-meio é um ato preparatório indispensável e ordinariamente necessário à prática do crime-fim, sem autonomia de desdobramento típico. Evidentemente, não é o caso dos autos.

Além disso, não se pode ignorar que o crime do art. 304 do CP ocorreu durante anos, com a manutenção dolosa da falsa identidade e gozo contínuo das vantagens da função pública, o que afasta completamente a natureza instrumental ou preparatória do falso.

Outrossim, o uso de identidade falsa para se apresentar e atuar como policial penal, por anos, não só ofende gravemente a fé pública, como coloca em risco concreto a integridade institucional da administração pública e a segurança de terceiros. A tipicidade formal está plenamente configurada, e a relevância penal da conduta é manifesta.

Assim sendo, quanto aos crimes dos artigos 304 do Código Penal e 16 da Lei n.º 10.826/03, tenho que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2025.15585, auto de apreensão, cópia da Carteira Nacional de Habilitação, RG, CR da arma de fogo, todos em nome de João Jorge Martins Nascimento, auto de exame de eficiência de arma de fogo, laudo de confronto papiloscópico nº 05/2025/CICRI–POLITEC Exame de confronto de impressões digitais e laudo pericial nº 544.2.13.9887.2025.003571-A01.

A autoria do acusado também não acarreta dúvidas.

A testemunha Byron Pareja Batista Ferreira, lotado na Polinter de Cuiabá, relatou que [...].

A testemunha de defesa Gilvandro Sonalio afirmou que [...].

A informante Gislaine da Cruz Dias, esposa do acusado, declarou que [...].

Com base nas declarações prestadas, o réu JOSIAS MARTINS NASCIMENTO confessou ter utilizado identidade falsa, sob o nome de "João Jorge Martins Nascimento", para obter porte de arma de fogo, bem como para assumir o cargo de policial penal no Estado de Mato Grosso. Em seu interrogatório, relatou que [...].

O investigador da Polícia Civil, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão, afirmou de forma firme e coerente que [...].

Não se sustenta, portanto, a alegação de ilegalidade na diligência policial, porquanto devidamente autorizada e respaldada pela existência de mandado de prisão. Ademais, a tentativa de imputar vícios à atuação da autoridade policial não encontra respaldo nos autos, tampouco afasta a clareza dos elementos de prova obtidos.

Destaca-se ainda que o crime de uso de documento falso consuma-se com o simples uso, independentemente de haver efetivo prejuízo ou vantagem obtida, tratando-se de crime formal. No caso, restou comprovado que o réu utilizou documento falso para registro e porte de arma de fogo de uso restrito, incidindo também nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Diante do exposto, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o fato para CONDENAR o réu JOSIAS MARTINS NASCIMENTO como incurso nas reprimendas dos artigos 304 do Código Penal e 16 da Lei n.º 10.826/03.

Passo à dosimetria das penas, de acordo com o critério trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal.

I – Do delito do 304 do Código Penal

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 304 c/c 297 do Código Penal possui como reprimenda a pena de reclusão, de 2 a 6 anos e multa.

Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Não há antecedentes que possam ser utilizados em desfavor do réu.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

A vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Assim, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante de confissão espontânea, contudo, deixo de atenua-la por razão da Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, na terceira fase, tem-se a causa de aumento de pena do § 1º do artigo 297, de modo que MAJORO pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

II – Do delito do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, é de 2 a 4 anos, e multa.

Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Não há antecedentes que possam ser utilizados em desfavor do réu.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

A vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Assim, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao delito exposto em 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

III – Do concurso material de crimes

Sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do CP (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena e a primariedade do acusado, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(João Zibordi Lara, juiz substituto - ID 313851911)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão nº 2025.16.20577 (ID

313851363) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID. 313851368), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Julio Cezar De Lima Cerqueira,

investigador de Polícia (ID

313851361), Byron Pareja Batista Ferreira, investigador de Polícia (fls. 23 - ID

313851362), e do apelante JOSIAS MARTINS NASCIMENTO (ID

313851371).

Em Juízo, foram ouvidos Byron Pareja Batista Ferreira, Gislaine da Cruz Dias, Dalan Rodrigues Barbosa e Gilvandro Sonalio, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID

313851892).

Os elementos probatórios revelam que: 1) JOSIAS MARTINS NASCIMENTO o uso da identidade falsa [documentos em nome de João Jorge Martins Nascimento, incluindo RG e CNH] decorreu após cometer um homicídio no Pará; 2) fez uso prolongado e sistemático dos documentos falsos, ao longo de anos, para ingressar no serviço público estadual e exercer o cargo de policial penal; 3) que durante “meados de 2022” comprou a arma com o documento falso.

Desse modo, identificam-se contextos fáticos autônomos e objetivos criminosos diversos que concorreram materialmente: a) o uso do documento falso lesou a fé pública e permitiu que o apelante construísse, ao longo de anos, uma identidade civil e funcional fictícia; b) a posse da arma de fogo de uso restrito, representa crime distinto, com bem jurídico próprio (incolumidade pública e controle estatal do armamento), consumado de forma continuada e independente.

Sabe-se que o princípio da consunção “
pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS). Em outras palavras, não se mostra aplicável quando não “
demonstrada a unidade de desígnios
” (TJMT, AP nº0016974-71.2017.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25.5.2022).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, é
"inviável a aplicação do princípio da consunção quando os delitos possuem autonomia típica, temporal e finalística, como no caso de uso prolongado de identidade falsa e posse ilegal de armamento"
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça — ID 316873896).

No tocante à ausência de dolo, ao usar documento falso em nome de João Jorge Martins Nascimento, e que o fez
“por medo de perseguição no Estado do Pará”
, o que teria compelido a assumir nova identidade para “recomeçar do zero”, afigura-se inverossímil.

Para a configuração de uso de documento falso não se exige dolo específico, nem finalidade especial de agir, bastando que o agente saiba da falsidade do documento e, ainda assim, deliberadamente o utilize (TJMT, N.U 1011433-57.2021.8.11.0004, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 22.9.2025).

No caso, o próprio apelante confessou, de forma detalhada, tanto na fase policial, quanto em juízo, que obteve documentos em nome de João Jorge Martins Nascimento, que sabia não ser sua identidade verdadeira, com esses documentos realizou o Enem, cursou ensino superior, prestou concurso público para a Polícia Penal de Mato Grosso, ingressou no serviço público, exerceu o cargo de policial penal no CDP de Peixoto de Azevedo e obteve registro e porte de arma de fogo junto à Polícia Federal, tudo em nome da identidade falsa.

Em caso análogo, assim decidiu:

“(..) 6. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atestou a falsidade do documento e pela prova oral. O réu confessou extrajudicialmente a aquisição do documento para ocultar sua condição de foragido, o que corrobora o dolo da conduta.

7. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a apresentação espontânea ou solicitada pela autoridade competente. A versão defensiva de que o documento estava guardado e não foi utilizado encontra-se isolada e é infirmada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, os quais possuem presunção de veracidade e legitimidade.”
(N.U 1007635-08.2020.8.11.0042, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal – 19.2.2026)

Sendo assim, mostra-se inaplicável o princípio da consunção.

Passam-se à revisão da dosimetria do uso de documento falso.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Por sua vez, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-la, uma vez que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), de modo a conservá-la.

Na terceira fase, diante
“da causa de aumento de pena do § 1º do artigo 297”
, majorou a pena em 1/6 (um sexto).

Atente-se que o apelante à época da falsificação (meados de 2022) não era funcionário público, tampouco inexistem provas do efetivo prevalecimento de cargo para o uso de documento público falso, motivo pelo qual essa causa de aumento deve ser afastada (STF, Ap 404/MG – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.9.2014).

Logo, afasta-se a causa de aumento.

Ausentes causas de diminuição, resulta a pena do uso de documento falso em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material [uso de documento falso e posse de arma de fogo de uso restrito], totalizam-se as penas do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Enfim, mostra-se improcedente a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP), pois a pena supera 2 (dois) anos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas para 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026